Tribunal: TJSP
Processo: 2083202-40.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DE no 64.937/20 do Estado de São Paulo, art. 1o, I e II. Suspensão do adiantamento do 13o salário aos servidores públicos civis e aos militares do Estado, bem como suspensão da conversão, em abono pecuniário, de um terço das férias do empregado público, prevista no art. 143 da CLT. Afronta ao art. 47, III, e 111 da CE. – 1. Controle de constitucionalidade.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DE no 64.937/20 do Estado de São Paulo, art. 1o, I e II. Suspensão do adiantamento do 13o salário aos servidores públicos civis e aos militares do Estado, bem como suspensão da conversão, em abono pecuniário, de um terço das férias do empregado público, prevista no art. 143 da CLT. Afronta ao art. 47, III, e 111 da CE. – 1. Controle de constitucionalidade. Controle de legalidade. Cabimento. Ofensa reflexa. Não há na petição inicial demonstração de violação direta a preceito constitucional, mas de excesso regulamentar ao extrapolar o disposto na LCE no 664/89, DE no 42.564/97 e MP no 927/20. A alegação genérica de afronta ao art. 111 da CE não se sustenta, porquanto envolveria uma inconstitucionalidade meramente reflexa que não justifica a propositura da ação direta. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial. – 2. Interesse processual. A MP no 927/20, que dispunha "(...) sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (...)" teve seu prazo de vigência encerrado no dia 19 de julho de 2020 e o DE no 65.463 de 12 de janeiro de 2021 revogou o DE no 64.937/20, reforçando a inexistência do interesse processual. – Ação extinta, sem julgamento do mérito.